Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013951-66.2020.8.11.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S.A.
Agravado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0004066.33.2020.8.11.0004, movida pela Defensoria Pública Estadual, que deferiu a tutela de urgência, determinando:
a)A disponibilização de álcool em gel e/ou pia com água e sabão para higiene das mãos nos ambientes de autoatendimento e internamente nas dependências da agência;
b)A ampliação da limpeza e assepsia de caixas eletrônicos, corrimãos, maçanetas, pisos e banheiros, a cada trinta minutos;
c)A disponibilização de um funcionário para manter a ordem e impedir aglomeração, de forma que seja observada a distância mínima de 1,5m nas filas externas e nos ambientes de autoatendimento, devendo ser demarcado com fita adesiva, o espaçamento entre as pessoas;
d)A distribuição de senhas e atendimento por hora marcada;
e)O atendimento de pessoas do grupo de risco em horário diferenciado;
f)Manter os locais ventilados da melhor maneira possível;
g)Fixação de cartazes com recomendações de medidas de prevenção no local com visibilidade plena.
O Juízo de 1o Grau fixou multa diária no valor de cem mil reais por dia de descumprimento, para cada uma das determinações.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, espontaneamente, já cumpre as medidas sanitárias determinadas pelo Poder Público para a contenção de disseminação da Covid-19.
Assevera que disponibiliza álcool gel a seus funcionários e clientes em dois pontos da agência, com placa orientativa ao público sobre orientações para a prevenção ao coronavírus, além da promoção de limpeza constante do recinto e manutenção da ventilação do local.
Argumenta que, a responsabilidade em evitar aglomerações na área externa da agencia, é exclusiva do ente público.
Afirma que atende aos procedimentos recomendados para evitar a aglomeração de clientes por meio da disponibilização de um profissional para a organização de filas e coordenar a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, existindo demarcação na área interna e externa da agência bancária.
Alega que, as astreintes fixadas comportam limitação em um valor máximo, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, postula pela exclusão ou redução da multa cominada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que, em vistoria realizada no dia 29/04/2020 na agencia bancária, a Defensoria Pública Estadual constatou que, as fitas de marcação de distanciamento entre as pessoas não observavam a distancia mínima de 1,5 metro entre os frequentadores, inexistindo orientação sobre o afastamento mínimo entre pessoas.
A Agravada relata ainda que, não havia sido afixado material com as recomendações para prevenção do coronavírus em local visível, bem como a disponibilização de álcool em gel somente no interior da agência.
Devidamente notificado a regularizar os apontamentos indicados pela Defensoria Pública Estadual, aparentemente, o Agravante não atendeu as recomendações de prevenção e combate ao Coronavírus.
Em nova vistoria realizada no dia 06/05/2020, fora constatada a inexistência de qualquer ação voltada para evitar aglomerações nas filas formadas fora da agência, e ainda, que na área destinada aos caixas eletrônicos as pessoas não observavam o distanciamento mínimo e não havia álcool em gel, permanecendo a situação de fixação de cartazes com orientação para prevenção do Covid 19 em local de difícil acesso ou pouca visibilidade.
Feitas estas considerações, não obstante as alegações vertidas pelo Recorrente, possivelmente eventuais providências foram tomadas após a propositura da demanda e/ou em cumprimento das determinações impostas pela decisão agravada.
Ademais, a Defensoria Pública Estadual, instada a se manifestar, após a realização de nova vistoria, constatou que o Agravante não logrou êxito em evitar a aglomeração de pessoas na parte externa da agência e ainda, não atendeu a recomendação de ventilação no local.
Destarte, ainda que posteriormente, a agência bancária tenha sido objeto de inspeção pela vigilância sanitária, tal documento deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1o Grau e sob o crivo do contraditório, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume.
Assim, não deve prosperar a tese de afastamento ou redução da multa diária fixada, consignando-se que esta poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que esta se tornou excessiva.
Posto isso, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator